Tribunal: TJES
Processo: 5010603-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010603-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA

AGRAVADO: JAIRO WAICHERT e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010603-48.2023.8.08.0000

EMBTE
:

CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA

EMBDO
:
JAIRO WAICHERT E OUTRO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento, sob alegação de omissão na análise do termo inicial para a incidência de correção monetária sobre o valor da condenação a título de danos materiais. A recorrente defende que a correção deve ser aplicada a partir da data do laudo pericial que apurou os valores dos danos, e não desde a data do evento danoso, para evitar
bis in idem
e enriquecimento sem causa dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre os danos materiais, se a partir da data do laudo pericial ou da data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, reconhece-se a omissão quanto à definição do termo inicial para correção monetária.

O laudo pericial, elaborado no curso da instrução processual, apura o valor atualizado dos danos materiais, o que torna indevida a incidência de correção monetária desde o evento danoso, sob pena de
bis in idem
.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é clara ao estabelecer que a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir da data do laudo pericial que apura o valor da condenação, evitando duplicidade de atualização do montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos materiais deve incidir a partir da data do laudo pericial que apura o montante devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 54; TJ-RS, AI nº 70069534014, Rel. Ana Beatriz Iser, 10.08.2016; TJ-SC, AI nº 4033406-37.2019.8.24.0000, Rel. Monteiro Rocha, 10.09.2020; TJ-MG, AI nº 0055566-57.2024.8.13.0000, Rel. Marcelo de Oliveira Milagres, 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010603-48.2023.8.08.0000

EMBTE
:

CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA

EMBDO
:
JAIRO WAICHERT E OUTRO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme o relatório, t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
opostos
po
r

CONSTRUTORA FERFRANCO LIMITADA

sob argumentação de que o acórdão deixou de analisar adequadamente o
termo inicial
d
e
incidência
para
atualização d
o valor
da condenação a título de
danos materiais.

M
encione-se ter sido a tese recursal do agravo de instrumento,
que
os valores devem ter como marco para correções
monetárias e incidência de juros,
a data
do
laudo pericial que apurou os valores dos danos materiais
suportados
, sendo indevida a incidência desde a data do evento danoso, o que ocasionaria,
caso seja mantido,

bis in idem
e enriquecimento sem causa dos ora agravados.

Ao recuso foi dado parcial provimento, modificando a decisão combatida
apenas
para que
o termo inicial
de
aplicação da correção monetária
sobre o
valor dos honorários advocatícios,
para

a
data em que foi fixada a verba,
no mais, mantendo-se os demais índices de correção, em consonância às
Súmula
s
43
e
54
do STJ
.

Relevante mencionar que
os
embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito,
verifica-se a
omissão apontada.

O
laudo
pericial
foi
confeccionado
durante a instrução processual
, oportunidade em que
o
expert
apurou
o valor do dano material suportado, devendo ser
esta,
portanto, ser

a referência para incidência d
as correções devidas
.

Em consonância destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não há falar em atualização monetária desde a data da entrega dos serviços apurados na liquidação, sob pena de bis in idem, pois a base de cálculo utilizada no laudo pericial já recompôs o período de desvalorização da moeda do período
. JUROS DE MORA. Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a contar da publicação da decisão da liquidação por arbitramento, a qual homologou o laudo pericial, tornando líquida a obrigação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069534014, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 10/08/2016). (TJ-RS - AI: 70069534014 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 10/08/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL - INSURGÊNCIA DA DEVEDORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O termo inicial da correção monetária é da data do laudo oficial, que apurou a quantia indenizatória atualizada. A incidência de atualização monetária desde o efetivo prejuízo sobre o valor indenizatório atualizado, configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4033406-37.2019.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 10-09-2020). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4033406-37.2019.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 10/09/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DANOS MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
Não há falar em atualização monetária desde a data do evento danoso, apurado em liquidação de sentença, uma vez que a base de cálculo, utilizada em laudo pericial, já recompôs todo o período de desvalorização da moeda.
Entendimento contrário acarretaria bis in idem. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0055566-57.2024.8.13.0000, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 19/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024)

Sanado o
vício,
por tais premissas
,
modifica-se o termo inicial de incidência
para atualização
da condenação relativa à indenização a título de
dano material,
que deve ser
a data do laudo pericial
contido nos autos
.

D
iante de todo o exposto,
conheço do
s

embargos de declaração
e
dou
-
lhe
s
provimento
.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.